Tribunal: TJDFT
Processo: 0009095-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Não havendo comprovação da ocorrência de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, impossibilita-se a exclusão da responsabilidade da construtora por caso fortuito ou força maior.
2. Se as promitentes vendedoras não entregaram o imóvel no prazo acordado, impõe-se a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva da promitente vendedora, incumbe-lhe o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel.
3. Não havendo constituição em mora por outro ato extrajudicial que tenha esse efeito, em momento anterior, a mora se reputa constituída a partir da citação no processo, consoante previsão expressa do art. 405, do CC.
4. Apelo não provido.